Tribunal: TJMT
Processo: 1005821-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005821-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 961.511.291-72 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – PERDA DO VOO – ATRASO NA REALIZAÇÃO DO CHECK IN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ATRASO OCORREU POR CULPA DA CIA AÉREA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que o CDC seja aplicado ao caso, cabe a parte autora fazer comprovação mínima de suas alegações. 2. Não havendo comprovação de que a perda do voo ocorreu por culpa da cia aérea, não é cabível a condenação da mesma ao pagamento da indenização pleiteada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1005821-66.2017.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Morais e Danos Materiais
”

(Número Único

1005821-66.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante, contra a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., julgou o pedido improcedente, porque, na visão do magistrado,
“caberia ao autor ter tomado todas as diligências necessárias para obter as informações corretas e realizar o check-in e embarque em tempo hábil e com margem para eventuais contratempos”;
a r. sentença impôs ônus sucumbenciais ao apelante, inclusive honorários advocatícios, estes que arbitrou em 10% do valor atualizado da causa.

O apelante alega que compareceu para realizar o check-in com antecedência, porém, por falha no sistema, a ré não localizou a sua reserva, o que fez com que o autor não conseguisse embargar a tempo, de modo que foi obrigado, pela GOL, a adquirir novos bilhetes, no valor de R$ 1.069,90.

Afirma, ainda, que, além de precisar comprar novos bilhetes, teve que aguardar por 10 horas dentro do saguão do aeroporto, chegando ao seu destino apenas no dia seguinte, o que lhe causou danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e a apelada condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, e danos materiais referentes ao dobro do valor que gastou com as novas passagens aéreas (cf. ID. 40795500).

Nas contrarrazões de ID. 40795503, a apelada refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor narra que adquiriu uma passagem aérea da requerida para viajar de São Paulo para Cuiabá, no dia 16/07/2016 às 15h40, e que,

no dia marcado compareceu ao aeroporto com a antecedência de uma hora, mas que teve problemas com a realização do “check-in”, uma vez que a atendente não conseguia localizar o seu nome na lista de passageiros, nem emitir o bilhete.

Não há mínima sombra de dúvida de que a relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor; os serviços públicos também estão sujeitos às regras do CDC, e, assim sendo, apesar de o transporte aéreo se tratar, inequivocamente, de um serviço público prestado pela apelada na modalidade de concessão, do ponto de vista dos usuários, a Companhia aérea/concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista, tutelada pelas disposições protetivas do CDC.

Essa questão já foi expressamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.469.087/AC, datado de 18/08/2016, onde a Corte Superior decidiu que
“as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais”
, e também que,
“ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial”
.

No entanto, mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações consumeristas, caberia ao autor fazer comprovação mínima dos fatos alegados, não bastando a simples afirmação de que só não conseguiu embarcar a tempo porque a apelada demorou para encontrar o seu nome na lista de passageiros, até porque, extrai-se da cópia do bilhete emitido pela GOL que a emissão do documento só ocorreu as 15:22, e que o voo do autor estava marcado para as 15:40 - cf. ID. 40795462, o que estremece a alegação do autor de que chegou com a antecedência necessária para realizar o check in, e consequentemente, o embarque, afinal, embora seja possível, não é crível que, mesmo o autor tendo chegado com a antecedência necessária, a GOL não conseguiu emitir a sua passagem.

Assim, considerando que a versão dos fatos apresentada pelo autor não é convincente, não é possível que, sem a apresentação de qualquer prova das alegações, a companhia aérea seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da perda do voo, tampouco os materiais, decorrentes do valor desembolsado para aquisição das novas passagens.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020